Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-14.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. INCERTEZA DE QUE O RÉU PORTAVA UMA FACA DURANTE A AÇÃO DELITIVA.
1. Não há como acolher a tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal, com o reconhecimento do réu, são elementos consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. Inviável o reconhecimento do uso de arma branca quando as vítimas não têm certeza de que o réu portava uma faca sob a blusa, avistando apenas um cabo.
3. Não havendo, de fato, o emprego de faca, não se mostra possível acolher a tese sustentada pelo Ministério Público em suas razões recursais.
4. Recursos da Defesa e do Ministério Púbico desprovidos.